Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-36.2020.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-36.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO —

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — REQUISITOS AUSENTES — POSTERIOR JUNTADA DA CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA — DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
— SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso em exame.

2.

Substrato probatório juntado após o recurso interposto e não analisado pelo juízo
a quo
. Violação ao duplo grau de jurisdição.

3.

Impossibilidade de manifestação, sob pena de supressão de instância.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cartório do Segundo Ofício de Mirassol D’Oeste
contra a decisão que, em
ação cautelar de sustação de protesto
sob o n. 1003143-66.2020.8.11.0011

proposta em desfavor
Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste
(
sic
), indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, assevera que “
o que se pretende é demonstrar é o periculum in mora e o fumus boni iuris, que ficou evidente na inicial e que pode acarretar danos irreparáveis para o agravante
”. Logo, “
não cabe neste momento, o agravante discutir o mérito de eventuais ilegalidades ou irregularidades dos autos de infração, o que será feito em sede de ação principal (ação declaratória de nulidade de auto de infração)
”.

Defende que, acaso mantida a cobrança, “
estará ocorrendo bitributação de ISSQN sobre emolumentos de protestos de títulos, e tributação indevida sobre os valores devidos ao FCRCPN, além da aplicação de multa de caráter confiscatório
”. Também, “
ambos os autos de infração foram julgados em segunda instancia por uma turma de recurso totalmente parcial, já que o presidente da sessão que também proferiu voto para manutenção da decisão de primeira instancia, foi o mesmo que julgou a impugnação, portanto, enseja nulidade no procedimento
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada com a suspensão do protesto do título expedido pelo agravado decorrente dos autos de infrações nº 002/2020 e 10/2020.

Certidão de pagamento do preparo recursal no Id. 73560996.

O recurso foi recebido, mas indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 74443494).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta certidão no Id. 83270952.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 89685502, deixa de opinar em razão da ausência de interesse público no feito.

Em consulta aos autos de origem, em última decisão (19/04/2022), as partes foram intimadas para especificarem provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022